Tribunal: TJES
Processo: 0000219-12.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000219-12.2022.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEISON DOS SANTOS VIEIRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000219-12.2022.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
GEISON DOS SANTOS VIEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO:
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

RELATOR: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, verifica-se que o réu foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em face da vítima
Sérgio Fernandes Alves.

Entretanto, conforme se observa na decisão presente à fl. 2/4, concedeu-se a liberdade provisória ao acusado, sob o seguinte fundamento:

[...] No presente caso, verifico que a instrução processual somente não se findou por necessidade de ouvir 2 (duas) testemunhas de acusação. Vale ressaltar, inclusive, que na oportunidade o IPMP desistiu da oitiva de uma daquelas - MIQUEIAS GOMES DA MOTA.

Na oportunidade, pelas informações colacionada aos autos, tenho que não há indícios
SUFICIENTES
de que em liberdade o acusado poderá por em risco a instrução do processo, até porque, como ressaltado, encontra-se na fase final.[...]

Em substituição da prisão preventiva do acusado, o magistrado aplicou as seguintes medidas cautelares:
a)
comparecer mensalmente, ate o quinto dia útil, perante ao juízo, para informar e justificar suas atividades;
b)
comparecer perante ao Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento e;
c)
não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado.

Desse modo, o
Parquet
de primeiro grau impetrou o presente recurso, para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado, sob o argumento de estarem preenchidos os requisitos previstos no Art. 312, do CPP.

Em análise dos fundamentos e pressupostos objetivos previstos nos Arts. 282 e 312, do CPP, a decretação da prisão preventiva apresenta-se proporcional ao caso concreto.

Isso porque a prisão preventiva do acusado baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito, tendo em vista que, conforme as provas juntada aos autos, o réu,
por desavenças no contexto do tráfico de drogas, determinou que dois adolescentes executassem
Alef Santos Alves,
entretanto, por erro na execução, acabaram tirando a vida de
Sérgio Fernandes Alves
, pai de
Alef Santos Alves
(
fumus comissi delicti
).

Além do mais, em pesquisa ao sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que o agravado responde há outras duas ações penais, sob os números 0020211-03.2015.8.08.0012 e 0016027-04.2015.8.08.0012, sendo a primeira pelo crime de homicídio qualificado e a segunda por tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, configurando-se, desse modo, o
periculum libertatis.

Nesse sentido já se manifestou esta Primeira Câmara Criminal:

[...] Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes.6. Mostra-se, no caso, insuficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa, já que a imposição de qualquer outra previdência não evitaria, por consectário lógico, que os recorridos voltem a delinquir. Manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada.7. Recurso provido. (
TJES
, Recurso em Sentido Estrito 0001607-98.2020.8.08.0050, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Crimina, DJe 30.9.2020).

Por fim, conforme assentado pelo douto Procurador de Justiça (id. 3349027),
o recorrido foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em decisão datada de 14.06.2022 como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, por duas vezes.

Mediante tais fundamentos,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de fls. 421/422 e, consequentemente, decretar a prisão preventiva de
GEISON DOS SANTOS VIEIRA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0000219-12.2022.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
GEISON DOS SANTOS VIEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO:
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

RELATOR: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - PRESENTES - REITERAÇÃO DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A prisão preventiva do acusado baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública, diante a gravidade do delito, tendo em vista que, conforme as provas juntada aos autos, o réu,
por desavenças no contexto do tráfico de drogas, determinou que dois adolescentes executassem Alef Santos Alves, entretanto, por erro na execução, acabaram tirando a vida de Sérgio Fernandes Alves, pai de
Alef Santos Alves

.

2. Além da ação penal, o réu responde há outros dois processos pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, evidenciando o risco de reiteração delitiva.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 7 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.